Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-12.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA PROMOVER ANDAMENTO AO FEITO – ART. 485, III, § 1o DO CPC
- Para que se reconheça o efetivo desinteresse no seguimento do feito, deve restar inequívoca a vontade da parte, situação essa que somente pode ser alcançada com a intimação pessoal do autor, possibilitando, assim, que a parte provoque o seu patrono a se manifestar em Juízo, ou

Ementa:
EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA PROMOVER ANDAMENTO AO FEITO – ART. 485, III, § 1o DO CPC
- Para que se reconheça o efetivo desinteresse no seguimento do feito, deve restar inequívoca a vontade da parte, situação essa que somente pode ser alcançada com a intimação pessoal do autor, possibilitando, assim, que a parte provoque o seu patrono a se manifestar em Juízo, ou então, que constitua novo advogado que atenda de forma mais adequada aos seus interesses;
- Independentemente das razões que levaram à ausência de providências em relação à citação e apreensão do bem até o término do prazo concedido, se mostra prematura a extinção levada a efeito, vez que não foi cumprido o disposto no § 1o, III, do art. 485, do CPC, impossibilitando, assim, que a ora recorrente adotasse qualquer providência para o prosseguimento do feito.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.